Tribunal: STF
Processo: RE 1370210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESTAQUE.  RESOLUÇÃO STF Nº 642, DE 2019. INDEFERIMENTO.



    1. Mediante a Petição STF nº 120.681, de 2025, o Município de São Bernardo do Campo apresenta oposição ao julgamento virtual do presente recurso extraordinário, agendado para iniciar em 05/09/2025. 



    1.1. Alega que a demanda possui repercussão para milhares de servidores e para os cofres públicos, bem como que o recurso foi interposto em ação direta de inconstitucionalidade, não sendo hipótese em que o julgamento deva ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução STF nº 642, de 2019. 



    1.2. Sustenta, ainda, que a controvérsia dos autos também está em discussão na Reclamação nº 65.878/SP, que não foi pautada conjuntamente (e-doc. 125).



    2. Em que pesem as alegações do peticionário, observo não haver qualquer impedimento à apreciação do presente recurso em ambiente eletrônico, porquanto o art. 1º da Resolução STF nº 642, de 2019, estabelece que “todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário” (grifos nossos).



    3. Ademais, no tocante aos pedidos de destaque, essa mesma resolução dispõe ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. 



    4. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli: 



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie. 



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).



    5. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 



    6. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. 



    6.1. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    7. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, entendo que a presente contenda não guarda qualquer especificidade a justificar a realização do destaque.



    8. Quanto à apreciação conjunta com a Reclamação nº 65.878/SP, também de minha relatoria, verifico que, no deferimento da medida liminar, referendada pela Segunda Turma desta Corte, ficou consignado o seguinte:



    “(...) 20. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido liminar, ad referendum da Segunda Turma do STF, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0025306-54.2012.8.26.0000, até ulterior decisão nesta reclamação ou até a resolução definitiva da questão nos autos do RE 1.370.210/SP.” (grifos nossos).



    9. Como se pode perceber, na decisão liminar proferida na mencionada reclamação, fez-se referência expressa à possibilidade de a controvérsia ser definitivamente apreciada neste apelo extremo. Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade de que o julgamento de tais processos ocorra conjuntamente.



    10. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator